Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705718-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: KITCHENS DECORAÇÕES E PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENVIO DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVA A PESSOA JURÍDICA À FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SIGILO FISCAL NÃO VIOLADO. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A LAVRATURA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO DISTRITO FEDERAL. FATO GERADOR DE ICMS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO). CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. 1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação idônea e coerente com a matéria discutida nos autos e o acervo probatório produzido, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. Tendo em vista que a questão relativa à violação do princípio da não cumulatividade foi objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, não há como ser considerada inovação recursal a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 3. O inadimplemento total do tributo impõe a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Não estando configurado o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetivado o lançamento e a data da lavratura do autor de infração, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da ocorrência de decadência. 5. A obtenção de informações, por parte da Fazenda Pública do Distrito Federal, prestadas pela operadora de cartão de crédito, relativas ao volume financeiro movimentado por empresa, não configura violação ao sigilo fiscal. 6. A notificação do contribuinte pessoa jurídica para apresentar documentos complementares, objetivando a melhor apuração dos fatos, devidamente precedida da lavratura de termo de início de ação fiscal, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 6o, caput, da Lei Complementar n. 105/2001. 7. A autonomia da empresa localizada no Distrito Federal em relação a empresa localizada no estado de São Paulo, quanto à realização de vendas de mercadorias, associada ao volume financeiro movimentado, e à presunção de veracidade do procedimento fiscal instaurado, se mostram aptos a comprovar a efetiva comercialização e circulação de mercadorias, no período apurado pela Fazenda Pública, o que impõe a obrigação de recolhimento de ICMS acrescido das penalidades previstas em lei. 8. O ICMS recolhido pelos mesmos fatos geradores, mas por empresa com CNPJ distinto, localizada em outra unidade da Federação, não autoriza a compensação do tributo ou emissão de declaração de direito a compensação, porquanto tal pretensão deve pleiteada, em ação própria destinada a essa finalidade. 9. Apesar da modificação legislativa do artigo 65, inciso II, alínea ‘c’, da Lei Distrital n. 1.254/96, a cobrança da multa de 200% (duzentos por cento), imposta em decorrência das irregularidades fiscais praticadas pela empresa autora, encontra respaldo no inciso V, alínea ‘b’, do próprio artigo 65 da Lei Distrital n. 1.254/96 e no artigo 62, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 004/1994. 10. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, as multas tributárias estão sujeitas ao princípio da vedação do confisco 11. A aplicação da multa no percentual de 200% (duzentos por cento), atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando hipótese caracterizadora de violação ao princípio do não confisco, devendo ser reduzida para 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido. 11. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 494, inciso II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 479, ambos do CPC, sustentando que as conclusões do laudo pericial foram afastadas sem a devida fundamentação; c) artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, suscitando a decadência parcial do crédito tributário, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser a data da apuração do ICMS com a ocorrência de seu fato gerador, pois há provas nos autos de que parte do ICMS foi recolhido durante o mesmo período objeto da autuação pelo GDF, bem como que não foi demonstrado ter ocorrido sonegação, dolo, fraude ou simulação. Acresce que a manutenção do julgado está em descompasso com a jurisprudência do STJ firmada no REsp 973.733; d) artigo 6o da Lei Complementar 105/2001, indicando que a obtenção das informações financeiras é ilegal, pois se deu sem prévio procedimento administrativo e com base em norma distrital inválida. Aduz que a decisão da turma julgadora quanto ao fornecimento de dados pelas operadoras financeiras está dissonante daquela fixada pelo STF, invocando também dissenso pretoriano quanto ao ponto, com julgados de diversos tribunais; e) artigos 2o da LC 87/1996 e 1o da LC 116/2003, diferenciando que as prestações de serviço objeto da demanda encerram hipótese de incidência do ISS, razão pela qual não pode haver a cobrança do ICMS. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSC envolvendo empresa concorrente para ilustrar sua tese; f) artigo 19 da LC 87/1996, afirmando que a manutenção da decisão viola a regra tributária da não cumulatividade; g) artigos 106 do CT e 65 da Lei Distrital 1.254/1996, argumentando que a multa de 200% (duzentos por cento) deve ser revogada pois se consubstancia em ultratividade da previsão de multa para atingir fatos geradores passados. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso X, XII e LIV, 93, inciso IX, 155, inciso II e § 2o, inciso I, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal. Em adição, pugna pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital 772/2008 frente ao artigo 6o da LC 105/2011. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172.548) e Flavio Eduardo Silva de Carvalho (OAB/DF 20.720). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto às teses “c”, “d” e “e” do relatório. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009